Tribunal: TJSP
Processo: 2049134-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Serviço dos Bombeiros do exercício de 2013 – Municipalidade de Bauru – Gratuidade judiciária deferida na decisão agravada – Concessão do benefício insuscetível de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. V, do CPC) – Recurso não conhecido nessa parte – Efeito suspensivo conferido aos embargos da devedora – Ausência de direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Serviço dos Bombeiros do exercício de 2013 – Municipalidade de Bauru – Gratuidade judiciária deferida na decisão agravada – Concessão do benefício insuscetível de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. V, do CPC) – Recurso não conhecido nessa parte – Efeito suspensivo conferido aos embargos da devedora – Ausência de direito provável – Presença de bioma em regeneração não impede necessariamente aproveitamento econômico – Possível incidência de IPTU – Jurisprudência do STJ – Decisão reformada – Recurso da Municipalidade parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.